Tribunal: TJDFT
Processo: 0732135-23.2021.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0732135-23.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO J. SAFRA S.A AGRAVADO: EVANUBIA ALVES LINS DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Banco J. Safra S.A. contra a decisão (id 102949419 dos autos de origem) proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões a Circunscrição Judiciária de Santa Maria que, nos autos da ação de busca e apreensão em alienação fiduciária (feito n. 0701523-72.2021.8.07.0010) ajuizada pelo agravante contra Evanubia Alves Lins indeferiu o pedido formulado pelo autor que pretendia que se determinasse à ré que indicasse o local em que se encontra o veículo objeto da demanda. O Juízo de Primeiro Grau fundamentou que o procedimento especial a que a ação está submetida sequer permite a citação antes do cumprimento da liminar. Concedeu prazo de cinco (5) dias para que o autor indicasse o paradeiro do veículo, sob pena de extinção do feito. Intime-se o agravante, com fundamento no art. 10 do Código de Processo Civil, para se manifestar sobre a possível inadmissibilidade do agravo de instrumento em razão a decisão agravada não encontrar previsão no rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil. Prazo: cinco (5) dias. Brasília, 7 de outubro de 2021. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator